Tribunal: TJPA
Processo: 0013505-88.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013505-88.2016.8.14.0048

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: MARLY HELENA DE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO VINCULADO AO SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO LIMITE MÁXIMO DE COBERTURA JÁ RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL FIXADO PELO MÉTODO BIFÁSICO. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos, de um lado, por
MARLY HELENA DE SOUZA COSTA
, buscando a majoração da indenização por dano moral arbitrada em decisão monocrática; e, de outro, por
CAIXA SEGURADORA S.A.
, alegando necessidade de limitação da cobertura securitária ao limite máximo de indenização (LMI) e defendendo interpretação restritiva das cláusulas contratuais, no âmbito de ação indenizatória referente a vícios construtivos em imóvel financiado e segurado no
SFH
, bem como negativa de cobertura tida por indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se há interesse recursal da seguradora
em reiterar pedido de limitação da indenização ao limite segurado, já reconhecido na decisão monocrática;
(ii)
estabelecer se deve ser alterado o valor da indenização por danos morais
, reduzido de R$ 50.000,00 para R$ 4.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de interesse recursal da seguradora impede o conhecimento do agravo interno quanto ao pedido de limitação da indenização, pois o provimento já havia sido concedido na decisão monocrática, tornando inútil e desnecessária a impugnação.

4.

O seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH abrange vícios de construção, sendo abusiva a cláusula que exclui tal cobertura, salvo quando os danos decorrem de atos do segurado ou de desgaste natural, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados no voto.

5.

O conjunto probatório demonstra que o contrato segurado integra operação do
SFH
, o que atrai a jurisprudência que impõe cobertura dos vícios construtivos, mantendo-se a obrigação securitária até o limite garantido.

6.

A decisão monocrática aplica corretamente o
método bifásico
de quantificação dos danos morais, considerando (a) gravidade do fato; (b) dolo ou culpa do agente; (c) eventual culpa concorrente; (d) condição econômica das partes; (e) precedentes com valores entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00, o que justifica a fixação em R$ 4.000,00.

7.

O valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, inexistindo motivo para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecidos em parte e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora não possui interesse recursal quando o provimento pretendido já lhe foi concedido na decisão monocrática.

2.

O seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH deve cobrir vícios de construção, salvo quando decorrentes de atos do segurado ou de desgaste natural.

3.

O método bifásico orienta a fixação do dano moral, exigindo observância da gravidade do fato, da culpabilidade e dos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, REsp 1.891.449/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 18.08.2025, DJe 21.08.2025.
– STJ, REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 27.05.2020.
– STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.751.494/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 16.06.2025, DJe 24.06.2025.
– STJ, AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª T., DJe 16.12.2019.
– STJ, AgInt no REsp 1.883.732/PE, 1ª Turma, j. 12.09.2022, DJe 16.09.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0013505-88.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

AGRAVANTE/AGRAVADA:
MARLY HELENA DE SOUZA COSTA

ADVOGADO:
ANTONIO CLEDSON QUEIROZ ROSA – OAB/PA 23.507

AGRAVADA/AGRAVANTE:

CAIXA SEGURADORA S.A.

ADVOGADO:
ELIEZER DA LUZ SOUZA JUNIOR – OAB/PA 22.536

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
indenizatória
proposta
MARLY HELENA DE SOUZA COSTA

objetivando a condenação de
CAIXA SEGURADORA S.A.
no custeio dos vícios surgidos no imóvel financiado, sem perder de vista a condenação em abalo moral pela negativa anunciada como indevida.

Decisão monocrática:
conheceu a apelação interposta pela
CAIXA SEGURADORA S/A
e deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir o dano moral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a obrigatoriedade de custeio dos reparos até o limite segurado, uma vez que a compreensão da Corte Cidadã envereda no sentido de o seguro obrigatório ser aplicado no caso, mormente quando inexistente prova de que houveram atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural do bem.

Recurso:
de agravo interno
por
MARLY HELENA DE SOUZA COSTA,
irresignada quanto a minoração do dano moral, uma vez que com o valor reduzido, a indenização não teria seu caráter pedagógico efetivo.

Por sua vez
CAIXA SEGURADORA S.A.

também interpõe agravo interno batendo pelo desacerto da unipessoal ao argumento de que a contratação não havia se dado sob o regime do sistema financeiro, que haveria de ser limitada a indenização securitária, quando vistos sob o respeito ao termos pactuados e interpretação restritiva das cláusulas.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

31583828 por
MARLY HELENA DE SOUZA COSTA
e renunciada ao ID. 31592344 por
CAIXA SEGURADORA S.A.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0013505-88.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

AGRAVANTE/AGRAVADA:
MARLY HELENA DE SOUZA COSTA

ADVOGADO:
ANTONIO CLEDSON QUEIROZ ROSA – OAB/PA 23.507

AGRAVADA/AGRAVANTE:

CAIXA SEGURADORA S.A.

ADVOGADO:
ELIEZER DA LUZ SOUZA JUNIOR – OAB/PA 22.536

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

No caso, conheço integralmente do recurso da Consumidora e quanto ao levante da Seguradora sou por conhecer em parte e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

1.

Da limitação dos valores a serem indenizados. Não conhecimento do recurso. Matéria já disposta em decisão monocrática.

CAIXA SEGURADORA S.A.
em suas razões de agravo interno requereu que se caso mantida a condenação em cobrir os sinistros no bem imóvel da consumidora, que tal obrigação estivesse limitada à clausula de LMI/capital segurado.

Ocorre que de uma simples leitura da unipessoal, pode-se perceber que já houve disposição neste sentido,
in verbis:

“(...)Por tais razões, monocraticamente, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o dano moral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a obrigatoriedade de custeio dos reparos
até o limite segurado.
(...)”

Não há, portanto, qualquer interesse recursal em modificar algo que já havia sido concedido a parte, o que conseguinte atrai o não conhecimento do levante. Cito ainda precedentes:

"(...) repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)" (AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019).

Neste mesmo sentido, acompanha-se: STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022.

Na parte conhecida, desprovido.

2.

Da obrigatoriedade de cobertura. Do dano moral. Manutenção da decisão monocrática.

Avante
e com objetividade.

Antes de mais nada, no caso em comento, o seguro se deu de forma obrigatória no âmbito do contrato de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia no sistema financeiro da habitação, vide ID. 27846501 – Pág. 5 e 16. ao se reler a proposta, opção de seguro e demais condições, não se pode depreender que se trata de uma apólice de mercado (SH/AM)-Produto 6118.

Note-se que, inclusive, o contrato se deu no âmbito de um outro contrato principal de SFH. Por conseguinte, atraindo a percepção dos julgados colacionados na Decisão Monocrática.

Não é uma apólice comum, mas sim vinculada a uma contratação advinda do SFH, o que por conseguinte se submete a compreensão de cobertura firmada, conforme a decisão monocrática doravante mantida e reafirma:

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXCLUSÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. 1. A jurisprudência do STJ, no sentido de declarar abusiva a cláusula contratual que, em seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, exclui a cobertura dos danos decorrentes de vícios de construção. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.891.449/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

E ainda:

“(...) 3. A orientação mais recente da Segunda Seção desta Corte Superior, firmada no REsp nº 1.804.965/SP em 27/05/2020, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, é no sentido de que, no contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar adstrita aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural do bem, considerando que a expectativa do mutuário é o recebimento do bem imóvel próprio e adequado ao uso a que é destinado. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.751.494/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

Forma-se então o raciocínio de que
“é abusiva a cláusula contratual que, em seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, exclui a cobertura dos danos decorrentes de vícios de construção”
limitações estas que devem
“ficar adstrita aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural do bem”
.

Obrigação mantida.

No que pertine ao abalo moral, o
quantum
indenizatório restará inalterado. Justifica-se a manutenção da decisão monocrática, uma vez que se baseou na atual metodologia de aferição de indenização por danos morais advinda do Superior Tribunal de Justiça: o método bifásico de quantificação
[1]
.

Foram analisados
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

No grupo de precedentes judiciais, o valor base de indenização gravitava entre R$ 2.000,00 a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O fato em si, embora ensejador de perturbação subjetiva, não se mostra grave, inclusive quando há debate contratual, o que faz ilidir o grau de culpa do ofensor, cuja reparação, no importe fixado servirá de cunho pedagógico – nos limites do valor base - notadamente porque a demora da indenização postergou os reparos no bem e a sua utilização como moradia.

Minoração do dano moral mantida.

Por todo o exposto, negando provimento ao recurso de MARLY HELENA DE SOUZA COSTA conheço em parte do recurso de CAIXA SEGURADORA S.A. e nego-lhe provimento.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011 e REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011)

Belém, 11/02/2026